Tribunal: TJPA
Processo: 0807671-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807671-16.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE CIENCIA, EDUCACAO E CULTURA DA AMAZONIA - ICECA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando preenchido os requisitos legais do art. 300 do CPC. Neste caso, é incabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, visto que são serviços de natureza essencial, até porque ainda estão sendo discutidos os valores devidos. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807671-16.2019.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM
: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUCAÇÃO E CULTURA DA AMAZÔNIA - ICECA

AGRAVADO
: CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUCAÇÃO E CULTURA DA AMAZÔNIA - ICECA
, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação revisional de valores cobrados c/c obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela antecipada c/c danos morais (Proc. n.º 0840377-22.2019.8.14.0301), proposta pelo agravante, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, já que o magistrado não vislumbrou urgência no pedido inicial, já que o recorrente requereu apenas em julho de 2019 o bloqueio das faturas que se iniciaram em março de 2018.

De outro lado, quanto ao pedido de abstenção de interrupção do fornecimento de energia elétrica, o juízo pontuou que somente existe a permissão para a interrupção dos serviços quando se tratar de dívida atual, portanto, como no caso em tela a situação é diversa, não há que se falar em suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões (ID 2183701 – pág. 14), pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pleito de tutela antecipada por não estarem preenchidos os requisitos legais para a antecipação de tutela, pois, embora o início das cobranças tenha ocorrido em março de 2018, o vencimento das faturas indevidas seria apenas em agosto de 2019 a agosto de 2020.

Em contrarrazões (ID 2491025 – pág. 1/7), a recorrida pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido de reforma da decisão de tutela provisória de urgência.

Nesse sentido, o recorrente pugna pela reforma da decisão
a quo
que indeferiu o pedido inicial do autor referente ao bloqueio das faturas cobradas indevidamente. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, o agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento alegando que decisão de primeiro grau não observou os requisitos legais do art. 300 para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Segundo o preceptivo que versa sobre as tutelas provisórias de urgência, será deferido quando houver “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo ao resultado útil do processo” e, no caso em comento, vislumbro que os fatos se adequam aos requisitos ensejadores da tutela jurisdicional.

Nessa toada, o CPC exige elementos que de convicção que evidenciem a probabilidade do direito, não são da existência ou da realidade do direito postulado, isto significa que, neste momento processual, ainda não se aprecia a certeza do direito, bastando apenas ao magistrado se convencer de que as alegações trazidas sejam prováveis. Assim, este elemento ficou comprovado nos autos aquando se evidenciam cobranças alegadamente indevida, isso porque o agravante demonstrou as supostas faturas em aberto no próprio ecrã do sítio eletrônico da agravada, a fatura com a suposta cobrança indevida, bem como esclareceu que reconhece apenas um acordo judicial de parcelamento no valor de R$ 416,66 no processo nº 0800259-86.2017.8.14.0070.

São vários os precedentes que entendem a necessidade de manutenção do fornecimento de serviço de energia elétrica, uma vez que este se mostra essencial para a vida em sociedade, principalmente para a recorrente em razão de sua atividade empresarial.

Outrossim, vislumbro o
periculum in mora
na hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial, até porque, num juízo de cognição sumária, ainda não existe certeza sobre o débito que será apurado de acordo com o devido processo legal no transcorrer desta ação judicial.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU PROVIMENTO, reformando a decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência pleiteada na ação principal.

É como voto.

Belém (PA), _____de___________de

2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021